Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NATUREZA MISTA. POSSIBILIDADE DE ACORDO EM CASO DE CRIME CULPOSO COM VIOLÊNCIA NO RESULTADO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AFERIR OS TERMOS DO ACORDO, BEM COMO SE ESTE É SUFICIENTE PARA A CENSURA E PREVENÇÃO AO ILÍCITO. DECISÃO REFORMADA.

1. O acordo de não persecução penal, incluído no ordenamento processual penal através do art. 28-A da Lei 13.964/19, possui natureza processual e penal, na medida em que estabelece causa de extinção da punibilidade.

2. Embora o legislador tenha instituído a ausência de violência ou grave ameaça como um dos requisitos para o ANPP, sem expressamente fazer referência distinção se quanto à conduta ou quanto ao resultado, a interpretação sistemática que mais se coaduna com a essência negocial e despenalizadora do instituto, bem como com a mens legis, em harmonia com as disposições materiais penais e princípios constitucionais, é no sentido de que a violência obstativa do ajuste deve estar presente na conduta, e não, eventualmente, no resultado.

3. Cabe ao intérprete, casuisticamente, avaliar a possibilidade de determinado benefício penal ser aplicado a casos de crimes culposos, sobretudo em homenagem aos princípios da fragmentariedade, da ofensividade, da lesividade, da subsidiariedade e do direito penal como ultima ratio.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.